Tribunal: TJDFT
Processo: 0715879-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. MORTE DA PACIENTE. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. IRMÃ DA VÍTIMA. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE.
I. Constatada falha na prestação do serviço público de saúde que privou a paciente de receber tratamento médico tempestivo e adequado, o Distrito Federal responde pelos danos causados, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, e do artigo 43 do Código Civil.
II. Aplica-se a teoria da perda de uma chance quando as provas dos autos denotam que a prestação eficaz e apropriada do serviço público de saúde poderia impedir a morte da paciente nas circunstâncias em que ocorreu.
III. Não pode ser considerado exorbitante, ante as particularidades do caso concreto, o arbitramento da quantia de R$ 10.000,00 para compensar o dano moral sofrido pela irmã da paciente que perdeu a vida devido à falha na prestação do serviço público de saúde.
IV. Apelações desprovidas.